Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712307-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a intimação do agravante para cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta o agravante, em síntese, que “A responsabilização do gestor público, em seus proventos pessoais, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, é uma medida que merece ser levada à reflexão, pois não é algo que dependa exclusivamente dele. Ressalte-se que o benefício já está implantado, isto é, não houve negativa do INSS em cumprir a obrigação” Afirma que “Isso porque, em se tratando de pessoa jurídica de direito público (caso do INSS), a responsabilidade pelo descumprimento de ordem judicial, de natureza antecipatória ou final, é da própria pessoa jurídica (INSS), uma vez que o servidor não age em nome próprio, e sim, da pessoa jurídica a quem está vinculado.” Requer “seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (artigo 1.019, I, CPC). A possibilidade de ineficácia da medida, se concedida a final, ou o periculum in mora, resta configurada pois prosseguirá o processo para o pagamento do valor indevido de multa, até mesmo com a possível expedição de requisição de pagamento.” É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a decisão agravada não impôs multa alguma, ainda ao agente público. Em verdade, consta na referida decisão que “Por outro lado, mostra-se cabível, também, a responsabilização pessoal do agente público responsável pela conduta omissiva, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial. Embora não seja parte no processo, a partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. É claro que não há que se olvidar da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao agente público que descumpriu a ordem.” (...) Determino ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo.” Além disso, em decisão subsequente, datada de 13/03/2026, o Juízo de origem determinou, “com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, expeça-se mandado de intimação PESSOAL para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a revisão da DIB do benefício NB 94/652.839.155-0 para 04/02/2025, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. “ Verifica-se, portanto, que apenas foi reconhecida a possibilidade de responsabilização do agente público e que a multa seria aplicada caso não fosse comprovado o cumprimento da determinação no prazo concedido. Assim, seja porque multa alguma foi aplicada, por ora, ao agente público, seja porque o INSS não possui legitimidade para recorrer, em nome próprio, de eventual cominação imposta pessoalmente ao agente público, este recurso carece de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, na forma do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 27 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora